Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706898-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE RODRIGUES GOMES, CAMILLY PAMELLA NASCIMENTO DA VEIGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono da ré CAMILLY PAMELLA NASCIMENTO DA VEIGA para apresentar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e a ré deverá ser intimada para constituir novo advogado em 15 dias ou informar se deseja ser patrocinada pela Defensoria Pública. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 13:29:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator